Tribunal: TJDFT
Processo: 0722587-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 160, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE DO RÉU. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍDEO DIVULGADO EM GRUPOS DE MILITARES. AGRAVAMENTO DO DANO. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo inquérito policial militar, vídeo e prova oral produzida em juízo. O tom de voz utilizado pelo réu no vídeo deixa claro a presença do dolo de desrespeitar seu superior. Nos termos do artigo 48, do Código Penal Militar, não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Ausentes elementos que comprovem que, no momento dos fatos, o réu não tinha capacidade de entender o caráter ilícito ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não há como acolher a tese de inimputabilidade. A súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. O fato de o réu figurar em outras três ações penais, além de ter respondido a diversos processos disciplinares, não autoriza a valoração negativa em relação à sua personalidade. Configura agravamento das consequências do crime quando, após já ter consumado o delito, desrespeitando, presencialmente, o superior na presença de outro militar, o réu grava vídeo que circula em grupos de militares, utilizando tom ríspido e expressão pejorativa, desafiando o superior para uma luta de jiu-jitsu.